Tribunal: TJSP
Processo: 0028277-13.2005.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA. TEMA 1170/STF.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Validade dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.497, com redação dada pela Lei 11.960/09), conforme Tema 810/STF de repercussão

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA. TEMA 1170/STF.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Validade dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.497, com redação dada pela Lei 11.960/09), conforme Tema 810/STF de repercussão geral, na execução de título judicial transitado em julgado com índice diverso fixado.
V. acórdão já readequado ao Tema 810/STF. Juros moratórios fixados seguindo os mesmos entendimentos dos precedentes firmados pelo C. STF.
Devolução dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público para os devidos fins.
READEQUAÇÃO NÃO REALIZADA. MANTIDO O POSICIONAMENTO INICIALMENTE ADOTADO.